Tribunal: TJDFT
Processo: 0014973-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014973-11.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZIAS DA SILVEIRA NETO APELADO: ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA, IARA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA, L. B. T., RAIMUNDO GALENO DE SOUZA, SARA DE FATIMA CARNEIRO DELPINO D E S P A C H O Retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça, uma vez que a apelada L.B.T é menor conforme se verifica na certidão de ID no 48655406. Brasília, DF, em 13 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator